Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-42.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-42.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ANNA EVELIN FERREIRA DE ARAUJO CRUZ

Advogado(s)
:
ANAIRAN DE SANTANA GOMES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. TEMA 542 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Município em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da dispensa de servidora contratada temporariamente, quando já se encontrava grávida, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente aos salários do período compreendido entre a dispensa e cinco meses após o parto.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se servidora pública contratada precariamente possui direito à estabilidade gestacional e à correspondente indenização substitutiva, bem como os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir: Restou comprovado nos autos o vínculo laboral entre as partes e o estado gravídico da autora no momento da dispensa. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral, no sentido de que a estabilidade gestacional é assegurada a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo com a Administração Pública, inclusive em contratações temporárias ou irregulares. A nulidade da contratação não afasta o direito fundamental à proteção à maternidade e ao nascituro, de natureza constitucional e indisponível. Diante da impossibilidade de reintegração, é devida a indenização substitutiva correspondente à remuneração do período estabilitário. Quanto aos consectários legais, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Inviável o reconhecimento de sucumbência recíproca, ante a procedência substancial do pedido.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A trabalhadora gestante possui direito à estabilidade provisória, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública, inclusive em contratações temporárias ou irregulares”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000333-42.2021.8.05.0104,
da Comarca de INHAMBUPE – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA